Tribunal: TJSP
Processo: 1004514-54.2017.8.26.0625
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14672

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL – LESÕES PARCIAIS E NÃO CONSOLIDADAS - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO NEXO ETIOLÓGICO - CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1004514-54.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que são
apelantes LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
MARIA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1004514-54.2017.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ
APELANTERECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS, LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO: MARIA APARECIDA DA SILVA
VOTO No 14672
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES E NA
COLUNA VERTEBRAL LESÕES PARCIAIS E NÃO
CONSOLIDADAS
-
NECESSIDADE
DE
NOVA
AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE ALEGADA E DO
NEXO
ETIOLÓGICO
-
CONVERSÃO
DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO
DA PERÍCIA MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Maria
Aparecida da Silva em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na
função de montadora de celular, foi acometida de LER/DORT nos membros
superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a
concessão do benefício acidentário.
Regularmente citada, a autarquia ofertou contestação e
pugnou pela improcedência do pedido (fls. 50/56).
A empregadora da obreira foi admitida no feito como
assistente simples do réu (fls. 150/151).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
vistoria técnica às fls. 163/173 e laudo médico às fls. 247/261.
A sentença de fls. 466/471 julgou procedente o pedido
para condenar a autarquia ao pagamento do auxílio-acidente à autora, acrescido de
abono anual, a partir da cessação do auxílio-doença, com correção monetária nos
termos da Repercussão Geral n. 810 (RE n. 870.947) e juros de mora conforme o
disposto na Lei no 11.960/09. Ante a sucumbência, determinou que o réu arcasse
com os honorários advocatícios, os quais serão fixados em sede de liquidação do
julgado. Houve remessa dos autos para o reexame necessário.
Inconformadas, as partes recorreram.
A empregadora da autora sustenta, em síntese, que a
obreira não estava exposta a condições de trabalho que acarretariam lesões em seus
membros, que as doenças diagnosticadas são exclusivamente degenerativas e que o
laudo emitido na esfera trabalhista afastou a existência do nexo de causalidade (fls.
490/496).
O INSS aduz, em essência, que o Perito Judicial
atestou apenas a incapacidade parcial e temporária da autora, razão pela qual, é
incabível a concessão do auxílio-acidente. Subsidiariamente, requer que a correção
monetária seja calculada nos termos da Lei no 11.960/09 (fls. 521/530).
Contrarrazões às fls. 554/567.
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
No caso dos autos, narra a autora que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de montadora de celular, foi acometida
de LER/DORT nos membros superiores e na coluna vertebral, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pela autora e a existência ou não de nexo etiológico,
possibilitando um correto e seguro desfecho à demanda.
Assim, no caso dos autos, se faz necessário que o
julgamento seja convertido em diligência para realização de nova perícia, de forma a
trazer subsídios suficientes à formação de convencimento seguro do julgador.
Isso porque, realizada a prova médica na origem, o
laudo produzido atestou que a autora apresenta “incapacidade parcial e temporária,
que justifica patologia que correlaciona benefício previdenciário, por doença
ocupacional, com reversão em 3 meses, sem realização de tratamento multimodal”
(fls. 261).
Portanto, verificada a hipótese de patologia temporária
e levando-se em conta, ainda, o transcurso do prazo citado no laudo pericial, visando
aclarar a real extensão das lesões aventadas na prefacial, converto o julgamento em
diligência, para renovação da prova médica, a fim de que o médico de confiança
desta Corte possa avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes,
se, efetivamente, a obreira ostenta prejuízo funcional decorrente das condições
agressivas de seu labor; devendo identificar e descrever as lesões, bem como se
estão consolidadas; e se há, na espécie, prejuízo funcional a merecer o amparo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
infortunístico postulado, além de posicionar-se quanto à existência ou não de
incapacidade laborativa e nexo causal/concausal.
Na hipótese de incapacidade constatada, deverá
qualificar o grau, indicando se é total ou parcial, e se permanente ou temporária,
inclusive se será exigido maior esforço para o desempenho da atividade
habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrados seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito
no prazo de 30 (trinta) dias.
Faculto às partes a possibilidade de ofertar quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação da autora, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, deverão as partes ser intimadas para manifestação,
retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do julgamento. Ressalto
que a ausência injustificada da obreira ao ato designado, implicará em
preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator